Tribunal: TJSP
Processo: 2154551-06.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – 1) REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E PRISÃO DOMICILIAR – REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR JÁ APRECIADO POR ESTE TRIBUNAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS – 2) EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2154551-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Bariri, em que é impetrante RICARDO
SABBAG e Paciente ALISSON RENAN MURILHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
WILLIAN CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154551-06.2020.8.26.0000 -Voto no 53.625
2
HABEAS CORPUS No 2154551-06.2020.8.26.0000
COMARCA: BARIRI 1a VARA
IMPETRANTE: RICARDO SABBAG
PACIENTE: ALISSON RENAN MURILHA
HABEAS CORPUS TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS 1)
REVOGAÇÃO
DA
PRISÃO
PREVENTIVA
E
PRISÃO
DOMICILIAR REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR JÁ
APRECIADO POR ESTE TRIBUNAL EM SEDE DE HABEAS
CORPUS 2) EXCESSO DE PRAZO INOCORRÊNCIA
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE
ORDEM
DENEGADA.
V O T O No 53.625
O advogado Ricardo Sabbag impetra a presente ordem de
habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Alisson Renan Murilha, alegando
constrangimento ilegal por ato do M. Juiz de Direito da 1a Vara da comarca de Bariri,
decorrente do excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal e
manutenção da prisão preventiva.

Relata o impetrante que o paciente foi preso em 04.01.2020 por
infração, em tese, ao artigo 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei no
11.343/2006. Sustenta não estão presentes os requisitos da custódia cautelar; o douto
magistrado a quo proferiu decisão tão somente em razão da gravidade do delito, sem
menção a nenhum elemento concreto. Afirma que o paciente é primário, possui família
constituída e proposta de trabalho lícito. Acena com a atual situação do sistema
carcerário e das normativas relativas ao cenário de pandemia causada pelo surgimento
da Covid-19, pelo que requer a concessão da ordem, expedindo-se alvará de soltura em
seu favor, com ou sem fixação de medidas cautelares diversas da prisão.
Indeferida a liminar (fls. 248/249) e prestadas informações pela
autoridade coatora (fls. 252/254), manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça
pela denegação da ordem (fls. 273/277).
É o Relatório.
Trata-se de Julgamento Virtual.
A ordem deve ser denegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154551-06.2020.8.26.0000 -Voto no 53.625
3
Descreve a denúncia que, no dia 4 de janeiro de 2020, por volta
da 00h, na Avenida Antônio Fanton no 171, Jardim Industrial, comarca de Bariri, Alison
Renan Murilha trazia consigo e guardava, para fins de tráfico e nas imediações de
estabelecimento de ensino, 5 porções de maconha (9.2g), 11 porções de cocaína (8.3g)
e 9 pedras de crack (5.3g), substâncias entorpecentes que causam dependência física e
psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Segundo o apurado, Policiais Militares foram informados de que
indivíduo em atitude suspeita estaria próximo ao muro da Escola Raquel de Queiroz. No
local indicado, os milicianos avistaram o denunciado que, percebendo a aproximação da
guarnição policial, jogou um objeto ao chão. Imediatamente, ele foi abordado e revistado,
sendo encontrado em seu poder a quantia de R$ 80,00; próximo ao muro da escola, no
interior de um cano, localizaram a droga escondida.
Anote-se que os requisitos da prisão preventiva, bem como a
pretensão à prisão domiciliar em razão da pandemia causada pela Covid-19, já foram
analisados nos autos do habeas corpus no 2050551-52.2020.8.26.0000, impetrado com
idêntico pedido e causa de pedir, no qual já houve prestação jurisdicional.
Falta, assim, interesse de agir à Defesa.
Neste sentido, já se manifestou o Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
Processo Penal. Habeas Corpus. Reiteração de pleito anterior. Inadmissibilidade. Em
sede de habeas corpus é inadmissível a formulação de pleito já apreciado e decidido em
anterior impetração, salvo na hipótese de apresentação de novos fatos e fundamentos
jurídicos (RSTJ 68/113-4).
Desta forma, não cabe habeas corpus para reapreciação de
pedido quando já houve a prestação jurisdicional em segundo grau, não se vislumbrando,
no caso, nenhum abuso ou ilegalidade a configurar constrangimento ilegal.
No que tange ao excesso de prazo para o encerramento da
instrução criminal, verifica-se que, de fato, o processo tramita mais morosamente do que
seria desejável.
Como é de conhecimento, em 23 de março de 2020, com o
objetivo de prevenir o contágio pela Covid-19, o Conselho Superior da Magistratura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154551-06.2020.8.26.0000 -Voto no 53.625
4
instituiu o Sistema Remoto de Trabalho em Primeiro Grau no Tribunal de Justiça de São
Paulo, obstando o acesso a todos os prédios do Poder Judiciário de São Paulo; os
Provimentos CSM no 2545/2020, 2548/20, 2549/20, 2554/20, 2556/20, 2560/20, 2561/20
e 2563/2020 discorrem sobre a suspensão de todos os atos presenciais, incluindo as
audiências, até o dia 26 de julho de 2020.
Não é demais mencionar que a pandemia causada pelo
surgimento da Covid-19 representa situação excepcional de saúde pública, razão pela
qual as audiências estão sendo adiadas, o que, por consequência, causa maior dilação
na fase de instrução.
Ocorre que, conforme muito bem ponderado pela douta
Procuradoria Geral de Justiça nos autos do habeas corpus no
2130894-35.2020.8.26.0000, algum excesso na observância do prazo é de ser tolerado,
sobretudo quando a demora resta justificada e é de se creditar às peculiaridades do
caso, à responsabilidade ou interesse da defesa ou, ainda, a motivos de força maior.
Aqui, não se evidencia, ainda, o suposto constrangimento ilegal. Este somente se
configura quando desde logo previsível que o tempo ainda exigível para a formação da
culpa confunde-se com a indefinição, ou o odioso excesso, do período da prisão
processual, em decorrência não de força maior, mas de censurável e injustificável
demora, o que não ocorre no caso em exame, alcançado, na fase final, pelos efeitos da
pandemia que obrigou à suspensão dos prazos processuais.
Desta forma, conquanto possa estar ultrapassado o lapso
temporal estabelecido para a decisão da causa, não se pode reconhecer omissão ou
negligência do MM. Juízo impetrado que tem se esforçado ao máximo para que o feito
siga seu curso normal, designando, inclusive, audiência virtual por meio do aplicativo
Teams para o dia 04.09.2020.
Assim, não havendo notícia de vício ou irregularidade no
procedimento, nem tampouco prova inequívoca da inocência do paciente, pelo menos
por ora impõe-se a denegação da ordem.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator